Tribunal: STF
Processo: RE 1371259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA NO PERÍODO DECORRIDO ENTRE AS DATAS DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO E DO RESPECTIVO DEPÓSITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É devida a atualização do valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito. 



    O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 28/4/2015, transitado em julgado, determinou ‘que, nos cálculos, a partir de 30/6/2019 até 25/3/2015, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) e, a partir de 26/3/2015, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’. 



    Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. 



    Agravo interno provido parcialmente, apenas para atualizar o valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito.” (e-doc. 2, p. 187; grifos nossos).



    2. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    3. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator